Tribunal: TJMT
Processo: 1020854-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020854-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSILENE DE EMILIO - CPF: 036.783.728-56 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias de professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à data de ajuizamento da ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, relevante para a análise da prescrição quinquenal das parcelas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado consignou erroneamente que a ação coletiva foi ajuizada em 18/07/2017, quando, conforme documentação dos autos, a data correta é 18/09/2017.

4. O erro material apontado é passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

5. A correção da data de ajuizamento da ação coletiva não implica alteração do mérito da decisão, pois as parcelas vencidas a partir de 18/09/2012 permanecem dentro do quinquênio anterior à propositura da ação.

6. A retificação do erro material é necessária para evitar futuros tumultos processuais e para melhor elucidação do julgado, esclarecendo que estão prescritas as parcelas anteriores a 18/09/2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, desde que não implique modificação do mérito da decisão.

2. A correção de erro material quanto à data de ajuizamento da ação, para fins de análise da prescrição quinquenal, não altera o resultado do julgamento quando as parcelas em discussão permanecem dentro do período não prescrito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 1.022, III; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0057870-43.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração nº
1020854-44.2025.8.11.0000
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante em desfavor de
ROSILENE DE EMÍLIO
, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à data de ajuizamento da ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041. Sustenta que o acórdão consignou erroneamente que a referida ação foi ajuizada em 18/07/2017, quando, na verdade, foi proposta em 18/09/2017.

Argumenta que a correção desse erro material é essencial para a análise da prescrição das parcelas anteriores a 18/09/2012, considerando o prazo prescricional quinquenal aplicável à Fazenda Pública.

A embargada foi intimada para manifestação, entretanto, quedou-se inerte (Id. 309741869.)

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

No caso em análise, o embargante aponta a
existência de erro material no acórdão embargado
, especificamente quanto à data de ajuizamento da ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, que serviu como parâmetro para a análise da prescrição quinquenal.

De fato, ao examinar os autos, verifico que
assiste razão ao embargante
. O acórdão embargado consignou que a ação coletiva foi ajuizada em
18/07/2017
, quando, na realidade, conforme se depreende da petição inicial juntada aos autos (ID 309126884), a referida ação foi proposta em
18/09/2017
.

Trata-se, portanto, de evidente erro material que merece ser corrigido, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Cumpre ressaltar, contudo, que a correção do erro material quanto à data de ajuizamento da ação coletiva (de 18/07/2017 para 18/09/2017)
não implica alteração do julgado quanto ao mérito da questão decidida.

Isso porque, mesmo considerando a data correta de ajuizamento da ação coletiva (18/09/2017), as parcelas relativas ao ano de 2012, especificamente aquelas vencidas a partir de 18/09/2012, encontram-se dentro do quinquênio anterior à propositura da ação, não estando, portanto, fulminadas pela prescrição.

O acórdão embargado, ao analisar a questão da prescrição, consignou que "as parcelas relativas ao ano de 2012 encontram-se dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva (18/07/2017), não havendo que se falar em prescrição das verbas vencidas a partir de 18/07/2012".

Com a correção do erro material, a conclusão permanece a mesma, apenas com a alteração da data: as parcelas relativas ao ano de 2012, vencidas a partir de 18/09/2012, encontram-se dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva (18/09/2017), não havendo que se falar em prescrição dessas verbas.

Quanto às parcelas vencidas antes de 18/09/2012, estas sim estariam atingidas pela prescrição quinquenal, conforme corretamente apontado pelo embargante.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, é pacífica no sentido de que o erro material pode ser corrigido, sem que haja modificação no sentido do julgado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DE MÉRITO
. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Marisa Lojas S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração do Estado de Mato Grosso e rejeitou os da embargante, porém com erro material na identificação da parte embargante, erroneamente referida como Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à identificação da parte que opôs os embargos de declaração rejeitados.
III. Razões de decidir 3. Restou evidenciado erro material no acórdão, ao atribuir os embargos rejeitados à empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, quando deveriam ser corretamente atribuídos à Marisa Lojas S.A., parte efetivamente embargante. 4. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de correção de erro material por meio de embargos de declaração, desde que sem efeito modificativo no mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção de erro material, sem alteração do conteúdo decisório.
Tese de julgamento: “1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, desde que não haja modificação do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, e 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt no REsp 1000838-60.2020.8.11.0092, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.09.2023; TJMT, EDcl na Ap. Cív. 1003668-14.2016.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 15.03.2022.
(N.U 0057870-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Por derradeiro, destaco que o juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença,
determinou expressamente que a contadoria judicial realizasse a conferência dos cálculos apresentados pela parte exequente
, observando a limitação temporal da execução às parcelas vencidas a partir de 18/09/2012, conforme mencionado no acórdão embargado.

Portanto, a correção do erro material quanto à data de ajuizamento da ação coletiva é necessária para
evitar futuros tumultos processuais e para a melhor elucidação do julgado
,
mas não implica alteração do resultado do julgamento
, razão pela qual não se atribuem efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar o erro material apontado, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para fazer constar que a Ação Coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041 foi proposta em 18/09/2017, de maneira que devem ser consideradas como prescritas as parcelas anteriores a 18/09/2012, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025